Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA À OUTORGA DE ESCRITURA DO IMÓVEL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA RESISTINDO À PRETENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PREÇO ATRIBUÍDO AO IMÓVEL NO CONTRATO. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação. É preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento da demanda e que esta seja adequada para a postulação formulada.
2. Nos termos dos artigos 15 e 16, ambos do Decreto-Lei no 58/1937, e nos termos dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, os requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória são: a) a existência de um compromisso de compra e venda, b) o pagamento integral do preço, c) a inexistência de cláusula de arrependimento, e d) a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem.
3. Conquanto indispensável a comprovação da injusta recusa dos vendedores em outorgar a escritura definitiva, a apresentação de contestações resistindo à pretensão afasta o argumento de que os requerentes não possuem interesse de agir.
4. O valor da causa na adjudicação compulsória deve corresponder ao valor do contrato, cujo cumprimento se pretende. Precedentes.
5. Tratando-se de matéria não ventilada na petição inicial, impede a apreciação em grau recursal, eis que se trata de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. Apelações Cíveis conhecidas e providas em parte.